Tribunal: TJDFT
Processo: 0705204-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0705204-46.2022.8.07.0000 AGRAVADO: ANA PAULA BUARQUE DE ASSIS AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL contra decisão proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília nos autos da “ação de obrigação de fazer c/c danos materiais e morais” proposta por ANA PAULA BUARQUE DE ASSIS (processo n. 0702513-56.2022.8.07.0001), que deferiu o pedido de tutela de urgência “para DETERMINAR à requerida que custeie integralmente os exames e o tratamento de quimioterapia neoadjuvante com protocolo AC prescritos nos relatórios médicos de IDs n. 113906633 e 113906635, bem como aqueles doravante prescritos pelo(a) médico(a) assistente da autora com a rubrica urgência, nas datas a serem por ele(a) indicadas, sob pena de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para cada recusa indevida”. Em síntese, diz a agravante que a internação da segurada não observara o período de carência previsto para a hipótese de cobertura postulada, contrariando as disposições legais e contratuais, além do que se trataria de procedimento eletivo. Também combate a fixação da multa por descumprimento do decisório, considerada excessiva e desproporcional, donde há de ser excluída ou reduzida. Pugna, ao final, pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, presentes os requisitos exigíveis. Brevemente relatado. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, tem-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” (art. 1.019, inciso I, do CPC/2015), nas hipóteses em que a imediata produção dos efeitos da decisão recorrida resulte em “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso” (art. 995, parágrafo único, do CPC/2015). Num primeiro exame, não vejo demonstrados os requisitos ensejadores da pretendida suspensão da eficácia da decisão combatida, porquanto fundamentada, precipuamente, na necessidade do atendimento emergencial solicitado pela segurada, esteada nos relatórios médicos que indicaram o tratamento indicado para a grave enfermidade que acomete a autora (câncer de mama), assentando-se que, “nesses casos, nos quais o tratamento indicado apresenta caráter emergencial, o período de carência descrito no contrato é afastado, conforme art. 35-C da Lei n. 9.656/98”. Por outro lado, como bem assinalado pelo Juízo de origem, a tutela de urgência observou o requisito da reversibilidade, na medida em que poderá a seguradora eventualmente cobrar os valores que entenda devidos, de tal maneira que a matéria deve ser resolvida no julgamento do mérito do recurso, após a sua regular tramitação. Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Comunique-se ao douto Juízo da causa, dispensada a requisição de informações. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso. Após, sejam os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 21 de fevereiro de 2022. Desembargador Cruz Macedo Relator